Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-30.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato bancário - Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Comprovação de que o autor recebeu efetivamente o valor do crédito contratado - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004705-30.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante MARCO ANTÔNIO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004705-30.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.426
Voto no 28.426
Apelação Cível no 1004705-30.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba - 2a Vara Cível
Apelante: Marco Antônio Barbosa
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcel Peres Rodrigues
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
Contrato bancário -
Autor que alega ter sido induzido a erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que houve a contratação
de cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Alegação
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência do
requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos
dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da
celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento
mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu
benefício previdenciário
Comprovação de que o autor
recebeu efetivamente o valor do crédito contratado -
Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização com pedido de tutela de urgência
antecipada” proposta por MARCOS ANTONIO BARBOSA contra BANCO
BMG S.A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça (fls. 161/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004705-30.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.426
Recorre o autor MARCOS ANTONIO BARBOSA. Aduz
que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado. Alega que
“o consumidor, hipossuficiente, contratou achando que era um mero
empréstimo consignado (...)”. Aduz que não solicitou saques com o cartão e
que o ônus de comprovar que as faturas foram enviadas ao autor pertence à
instituição financeira ré. Alega que não foram coligidos áudios que
comprovassem a contratação de saques. Aduz que a dívida se torna “uma
verdadeira 'bola de neve' (...) que nunca acaba”. Busca a reforma da r.
sentença para que os pedidos contidos na petição inicial sejam julgados
procedentes (fls. 170/174).
Recurso recebido e contrariado (fls. 178/184).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização com pedido de tutela de urgência antecipada”
proposta por MARCOS ANTONIO BARBOSA contra BANCO BMG S.A.
Com efeito, observa-se que as partes celebraram
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 117/126).
Outrossim, restou inequívoco o recebimento de crédito
por parte do autor, conforme constata-se dos comprovantes de
transferências bancárias apresentados (“TED”) (fls. 127/130).
De fato, nesses termos, não socorre o autor a alegação
de que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004705-30.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.426
consignada com o réu.
Assim, a controvérsia gira em torno da alegação
alternativa do autor de que teria sido induzido a erro, de modo que
acreditava tratar-se de empréstimo consignado.
Ocorre que o contrato acostado aos autos pelo banco
réu é claro ao estabelecer que se trata de adesão a cartão de crédito, não
havendo que se cogitar de empréstimo consignado (fls. 117/119).
De fato, o “Termo de Adesão Cartão de crédito
consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento” é expresso ao afirmar que (fl. 118):
"(...)
8.1. Através do presente documento o(a)
ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG
S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado
ora
contratado.
8.2.
O(A)
ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o
valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV,
constante no preâmbulo deste termo, estando o mesmo
em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido
qualquer outro encargo e/ou aquisição de outros
produtos. O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda,
estar ciente de que o referido valor será automaticamente
majorado na mesma proporção de eventuais e futuros
aumentos em sua margem consignável.
(...)".
Por sua vez, o referido quadro IV explicita o “Valor
consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura” (fl. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004705-30.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.426
Salienta-se, ainda, que diante da comprovação da
disponibilização do crédito, bem assim da anotação dos descontos no
“Histórico de Créditos” mantido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) desde o ano de 2017, não há que se falar em ausência de
ciência/autorização do autor para a realização dos saques (fls. 56/91 e fls.
127/130).
Aliás, observa-se que, na petição, o autor se insurgiu
contra a legalidade da realização de saques, sem, contudo, negar as suas
existências.
Ocorre que inexiste ilegalidade no fato do crédito ter
sido disponibilizado por meio de saque, uma vez que a Instrução Normativa
no 81 /PRES/INSS, de 18 de setembro de 2015, revogou a proibição de
utilização de cartão de crédito para saque em espécie.
Outrossim, mostra-se lícita a disponibilização do crédito
por meio de transferência bancária.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

IMPROCEDÊNCIA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE REFORMA
SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO
RESPECTIVO NEGÓCIO
DESCABIMENTO
A
documentação constante dos autos demonstrou ter o
autor aderido à contratação de cartão de crédito
consignado com autorização de descontos em folha de
pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na
modalidade de reserva de margem consignável (RMC),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004705-30.2020.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 28.426
bem como houve comprovação da transferência de
valores em favor do autor relacionados ao negócio
questionado, demonstrando ter o requerente se beneficiado do respectivo crédito que lhe foi
disponibilizado, razão pela qual não se sustentam as
alegações do autor apelante de inexistência do referido
negócio e da respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
empréstimo entabulado entre as partes, o que afasta, por
via de consequência, os demais pleitos do demandante
nos autos, concernentes à condenação do banco apelado
à repetição de indébito e à indenização por danos morais

Sentença mantida - Recurso desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios" (TJSP; Apelação
1000548-55.2017.8.26.0311; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018).
Assim, pelos elementos coligidos aos autos, não se
verifica qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira
requerida, razão pela qual se afastam os pleitos de declaração de
inexigibilidade/cancelamento de cartão, indenização por danos morais e de
restituição de indébito.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 15% do valor atualizado da causa, observada a
concessão da justiça gratuita.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator